Tribunal: TJPA
Processo: 0809506-21.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809506-21.2019.8.14.0006

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ANTONIO DANUBIO, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ANTONIO DANUBIO, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PORTÃO INSTALADO NA RUA FRANCISCO OLIVEIRA NOBRE. RESIDENCIAL ANTÔNIO DANÚBIO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE EM PROMOVER ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO (ART. 30, VIII DA CR/88). ALEGAÇÃO GENÉRICA E INESPECÍFICA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DECORRENTE DA RETIRADA DO PORTÃO E CONSEQUENTE DESOBSTRUÇÃO DA VIA PÚBLICA.
NÃO COMPROVAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO APELANTE DE TER OBTIDO A CHANCELA EFETIVA DO PODER PÚBLICO (ATO PRECÁRIO DE TOLERÂNCIA) VIABILIZANDO O FECHAMENTO DA VIA PÚBLICA. PRESENÇA DE OMISSÃO FISCALIZATÓRIA E A INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA
LEI MUNICIPAL Nº 2.480/2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação interpostos mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0809506-21.2019.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: OR LEH ANNA ALBUQUERQUE (OAB/PA 22.982)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ANTONIO DANUBIO

ADVOGADO: WAGNER CRISTIANO BATISTA FIEL (OAB/PA 21.813)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: QUINTINO FARIAS DA COSTA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar obrigação de fazer, consistente em promover a retirada do portão (Pórtico) instalado na Rua São Francisco de Oliveira Nobre, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Preliminarmente, alegou perda superveniente do objeto da ação, visto que o síndico do condomínio comunicou a retirada do portão que obstruía o logradouro público.

No mérito, aduziu que a Associação do Condomínio Antônio Danúbio não apresentou autorização do Departamento de Postura e licenciamento da obra pela SESAN, motivo pelo qual autuou o responsáveis sobre a retirada do portão, portanto, não contribuiu para o ocorrido devendo a obrigação de fazer ficar a cargo da associação dos moradores.

Requereu o provimento do apelo para extinguir o processo sem resolução de mérito ou julgar improcedente a pretensão.

A Associação dos Moradores do Residencial Antônio Danúbio também interpôs recurso de apelação sustentando que o cumprimento da ordem demolição acarretará dano de grave e difícil reparação, ademais não obstante a irregularidade da construção a ordem demolitória é desproporcional.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Conclusivamente, pugnou pelo provimento do apelo, para reformar a sentença concedendo prazo para regularização da obra.

O
Parquet
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimentos das apelações.

Contrarrazões pelo Município de Ananindeua.

A associação não apresentou contrarrazões ao apelo municipal.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos interpostos.

De início, assinalo que a atuação do poder público municipal, documentada no Protocolo nº 1823/2021 (ID 10125079 – Págs. 01 a 05), somente ocorreu em cumprimento ao comando vertido na sentença apelada (retirada do portão), inclusive fazendo alusão ao número deste processo judicial no campo “observação”, portanto é absolutamente descabida a alegação de perda superveniente do objeto da ação.

Não merece melhor sorte a alegação do município de que não contribuiu para com o ocorrido, pois segundo fora mencionado na Notícia de Fato nº 000176-440/2018, fazendo alusão ao relato do senhor Murilo Lobato Melo (CPF 640.697.702-59), a própria SESAN tinha informado ao declarante que concedeu “autorização” para Associação dos Moradores do Residencial Antônio Danúbio colocar o portão e fechar a via pública (Rua Francisco Oliveira Nobre), porém, a referida Secretaria Municipal não dispunha de nenhum documento comprobatório dessa autorização (ID 10125043 – Pág. 4).

Durante a instrução processual o município apelante não refutou tal alegação, mas reconheceu que a Associação dos Moradores do Residencial Antônio Danúbio não obteve o licenciamento da obra considerando o descumprimento das exigências previstas na Lei Municipal nº 2.480/2011.

Vale ressaltar, a administração municipal tomou conhecimento (05/11/2018) da obstrução na via pública (entrada do Loteamento Antônio Danúbio) consoante se observa no Relatório de Fiscalização nº 010/2018 (ID 10125043 – Pág. 9) permanecendo inerte até 14/05/2019, quando emitiu simples notificação para comparecimento nº 300/2019 (ID 10125057 – Pág. 5), entretanto, somente houve a efetiva retirada do portão e desobstrução da via pública em cumprimento à sentença.

Com efeito, é dever do município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII da CR/88).

Dessa forma, a omissão fiscalizatória e inibitória do poder público municipal evidencia sua contribuição para o ocorrido tornando-o legitimado para responder pela obrigação fixada na sentença.

Seguindo nessa esteira, houve no segundo apelo alegação genérica e inespecífica de dano grave ou de difícil reparação decorrente da retirada do portão e consequente desobstrução da via pública, ademais, conforme mencionado no apelo do Município de Ananindeua essa remoção já ocorreu -
Protocolo nº 1823/2021 (ID 10125079 – Págs. 01 a 05), tampouco comprovou que os moradores do residencial são agentes de segurança pública.

Além disso, a associação apelante não carreou aos autos prova concreta de que obteve em algum momento a chancela efetiva do poder público (ato precário de tolerância) viabilizando o fechamento da via pública, ficando evidenciada apenas a mera omissão fiscalizatória, sendo confirmado durante a instrução processual o não preenchimento das exigências previstas na
Lei Municipal nº 2.480/2011 (execução de obras públicas e particulares e medidas de polícia administrativa), razão pela qual não prospera a alegação de desproporcionalidade do comando jurisdicional.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos de apelação interpostos.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024